Tribunal: TJMT
Processo: 1007865-40.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007865-40.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 050.310.331-42 (ADVOGADO), RAINER DOWICH - CPF: 394.786.530-91 (AGRAVANTE), MILTON DE LIMA - CPF: 005.452.160-28 (AGRAVADO), FABIANE DE MELLO VALENCIO DE LIMA - CPF: 033.365.010-75 (AGRAVADO), ALEX SANDRO MELLO DE LIMA - CPF: 057.039.510-03 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

-
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONSTRIÇÃO JUDICIAL - MAQUINÁRIO AGRÍCOLA – EXCLUSÃO -PROPRIEDADE DOS BENS NÃO COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Na distribuição do ônus da prova, nos termos do art. 373, CPC, cabe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu, os fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor.

Se o Exequente não demonstra por elementos suficientes a propriedade dos bens que indica à constrição judicial para satisfação do crédito executado, notadamente por meio de contrato de compra e venda, notas fiscais ou recibo de pagamento do maquinário agrícola, bem como eventual registro no órgão competente, não é cabível a constrição.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito ativo, interposto por
Rainer Dowich
,
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Itaúba, na Ação de Execução de Título Extrajudicial, proposta
em desfavor de
Milton de Lima e Outros
, integrada por embargos de declaração, que deferiu, em parte, pedido liminar de arresto de bens do Executado, Agravado, mas excluiu da constrição três máquinas agrícolas, sob a justificativa de ausência de prova de propriedade (id.
2078888688
).

Inconformado, o Agravante (Exequente) sustenta que o magistrado singular desconsiderou
a nota fiscal relacionada à plantadeira, emitida pelo Agravado Milton (Executado), cuja natureza da operação é mera movimentação/transferência do referido bem do Estado de Rio Grande do Sul para Mato Grosso, e não venda.

Com relação às máquinas Bambozzi Solda e a Embolsadora Marcher, aduz que a propriedade se opera com a tradição, o que foi comprovado por meio das declarações testemunhais, que atestam ser os implementos agrícolas de propriedade do Executado, Agravado, e, ainda, pelo fato de tais bens estarem na fazenda objeto do contrato de arrendamento inadimplido.

Discorre que os Agravados, após inadimplência do contrato de arrendamento de imóvel rural, abandonaram a fazenda, sem sequer retornarem para retirar os mencionados maquinários agrícolas, situação que clama resguardá-los para evitar deterioração ou eventual necessidade de manutenção pelo Agravante.

Acrescenta que há risco iminente de retirada dos bens da propriedade rural pelos Agravados ou terceiros. Além disso, que o patrimônio dos Agravados é inferior as dívidas que possuem, conforme declaração de imposto de renda do exercício de 2022 do Agravado Milton juntada aos autos.

Por isso, requer a antecipação da tutela recursal para incluir no arresto cautelar os bens supracitados. No mérito, o provimento do recurso (id. 2078888687).

O efeito ativo foi indeferido (id. 208248692).

Os Agravados, devidamente intimados, deixaram transcorrer
in albis
o prazo para contraminutar o recurso (ids. 229239692, 229518679, 230418169 e 234582155).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Revela este recurso que a irresignação do Agravante se refere a parte de decisão que indeferiu a constrição de três bens do Agravado (Executado), indicados pelo Agravante (Exequente)
,
cujo teor que nos interessa restou assim consignado:

“(...) 1. Trata-se de execução de título extrajudicial, com pedido de arresto, proposta pelo Rainer Döwich em face de Milton de Lima, todos qualificados nos autos.

O exequente alega, em síntese, que os executados encontram-se inadimplentes quanto à parcela de arrendamento vencida em 30/6/2023 e quanto às indenizações devidas pelo uso de bens ou recursos do exequente, estabelecidas nos termos das cláusulas quinta e décima sexta do contrato de arrendamento rural para exploração de lavoura temporária celebrado em 16/12/2022.

Informa também que, devidamente notificados, os executados não efetuaram o pagamento e abandonaram a atividade rural na Fazenda Eldorado – parte 1, ocasionando a rescisão contratual; que eles possuem várias dívidas, demonstrando a iminente insolvência. Desta forma, pugnou pela concessão do arresto de bens móveis. (...)

Portanto, não resta alternativa senão o deferimento do pleito. Registra-se que não integrará o arresto: a) a plantadeira de id. 133808074, uma vez que se trata de bem em nome de pessoa alheia, que não integra a lide, sob pena deste Juízo restringir bem de terceiro; b) o Bambozzi solda, modelo TRR3110, número 331487, data 12/07/1989; e c) a embolsadora marcher, modelo Ingrain 100, ano 2010, uma vez que, em relação a esses dois bens, não há comprovação da propriedade.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
defiro a antecipação da tutela almejada pelo exequente Rainer Döwich, já qualificado nos autos, o que faço com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil e, por consequência, dertemino o arresto dos seguintes bens pertencentes ao requerido:

a) D. tanker jan 10500, ano 2003, número 92tpb33 (id. 133808075);

b) veículo VOLVO/NH12380, placa IJK5C06, Renavam733966152, Chassi 9BVN4B5A0YE671654 (propriedade comprovada pela restrição Renajud);

c) veículo SR/RANDON SR CA, placa IHJ5B27, Renavam 696529017, Chassi 9ADG1243WWM137595 (propriedade comprovada pela restrição Renajud).
Promova-se a restrição de transferência dos veículos via sistema Renajud.

Promova-se
a restrição de transferência dos veículos via sistema Renajud.

3.

Cite-se
o executado para pagar a dívida, custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados no patamar de 10%, no prazo de 3 dias, a contar do ato citatório, como disciplina o artigo 829 do Código de Processo Civil.

Consigne-se
a faculdade conferida ao devedor contida no artigo 916 do Código de Processo Civil.
” (id. 2078888688) (Destaca-se)

Opostos Embargos de Declaração contra a decisão agravada, o magistrado
a quo
os rejeitou:

“(...) 1. Trata-se de execução de título extrajudicial, com pedido de arresto, proposta pelo Rainer Döwich em face de Milton de Lima, todos qualificados nos autos.

A decisão de id. 134175126 deferiu parcialmente o pedido de arresto cautelar de bens do executado.

Ao id. 134640599, o exequente opôs embargos de declaração aduzindo erro de fato na decisão liminar
quanto ao indeferimento do arresto da plantadeira Vence Tudo, da máquina de solda Bambozzi e da embolsadora Marcher
. Ainda, juntou novos documentos para provar o exercício da propriedade sobre os bens.

É o relatório. Decido. (...)

Portanto, qualquer irresignação do interessado em relação à decisão proferida deve ser objeto de recurso cabível à espécie.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, não conheço dos embargos de declaração opostos por Rainer Döwich por não haver qualquer contradição, omissão ou obscuridade na decisão de id. 134175126, mantendo-a tal como foi prolatada.
(...)” (id. 2078888688) (Destaca-se)

Inconformado, o Agravante (Exequente) alega, em suma, que o magistrado desconsiderou a nota fiscal da plantadeira, que apenas documenta a transferência do bem do Estado do Rio Grande do Sul para Mato Grosso, e não uma venda. Além disso, argumenta que as máquinas Bambozzi Solda e Embolsadora Marcher são propriedade do Agravado (Executado), conforme evidenciado por depoimentos e pelo fato de estarem na fazenda vinculada ao contrato de arrendamento não cumprido.

A questão central é determinar se há, ou não, fundamento para reformar a decisão agravada, no que diz respeito à constrição dos bens indicados pelo Agravante (Exequente) como pertencentes ao Executado (Agravado) para a satisfação do crédito executado.

Na origem, a Ação de Execução de Título Extrajudicial foi ajuizada por
Rainer Dowich
,

em desfavor
Milton de Lima e Outros
, em razão da inadimplência do Contrato de Arrendamento Rural para Exploração de Lavoura Temporária, cujo saldo devedor alcança o montante de
R$ 718.531,73 (setecentos e dezoito mil e quinhentos e trinta e um reais e setenta e três centavos).

Consta, com relação aos três bens excluídos do arresto, uma nota fiscal nº 041.935.174, datada de 02/08/2022, tendo como emissor o Agravado Milton de Lima e destinatária Barbara Getulia Soares da Silva, com indicação de operação de “transferência” da
Plantadeira Vence Tudo Panter Precision 13.000 a vácuo com taxa ISObus, Série:PR13N004 sinal de GPS liberado
, no valor de R$ 260.000,00 (Duzentos e sessenta mil reais) (id. 133808074 – autos de origem).

Além disso, termos de declaração firmados por Alexandre de Carli, motorista; Daniel da Silva, agricultor; e, Diamacene Moreira dos Santos, trabalhadora rural da fazenda arrendada, que atestam terem conhecimento que os outros dois maquinários excluídos do arresto são de propriedade do Agravado Milton, pois estavam em sua posse. Os maquinários são

o Bambozzi solda, modelo TRR3110, número 331487, data 12/07/1989
e
embolsadora marcher, modelo Ingrain 100, ano 2010
(ids. 134640600 a 134640602 – autos de origem).

Para comprovação da propriedade de bens móveis faz-se necessário apresentação de nota fiscal ou documento de compra e venda, exigido em alguns casos registro em cartório.

Somando-se a isso, especificamente quanto a maquinário agrícola, o artigo 129-A. do Código de Trânsito Brasileiro, estabelece:

O registro dos tratores e
demais aparelhos automotores destinados a puxar ou a arrastar maquinaria agrícola

ou a executar trabalhos agrícolas será efetuado, sem ônus, pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, diretamente ou mediante convênio
. (Artigo 129-A incluído pela Lei n. 13.154/15)

No caso em exame, verifica-se que não foram juntados nos autos os registros dos maquinários agrícolas junto ao Ministério da Agricultura e Pecuária em nome do devedor, Agravado, nem mesmo notas fiscais ou documentos de compra e venda registrados em cartório.

Sem mencionar que não foram indicados no imposto de renda, exercício, do próprio devedor, Agravado.

Sob essa perspectiva, não resta evidenciado a probabilidade do direito do Agravante, por insuficiência de provas consistentes que comprovem a efetiva propriedade dos bens excluídos da constrição judicial.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIROS - PROCEDÊNCIA - PROVA DA PROPRIEDADE DOS BENS CONSTRITOS - CONTRATO DE COMPRA E VENDA - RECIBO DE PAGAMENTO - REGISTRO NO INDEA - PENHORA DESCONSTITUÍDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO

Os embargos de terceiros visam proteger os direitos daquele que, não sendo parte no processo, sofra constrição de um bem, do qual tenha a posse, seja proprietário, fiduciário ou possuidor (art. 674, CPC).

Na distribuição do ônus da prova, nos termos do art. 373, CPC, cabe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu, os fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor.

Se o autor comprova por elementos suficientes a propriedade dos bens objeto do litígio, em especial o contrato de compra e venda e recibo de pagamento do maquinário agrícola e o registro do gado no Indea, a procedência dos embargos de terceiros, com a desconstituição da penhora é medida que se impõe.

(N.U 0000281-28.2014.8.11.0019, , GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/04/2017, Publicado no DJE 07/04/2017)

Logo, não merece reforma a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Rainer Dowich
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024